Tribunal: STF
Processo: ARE 1363459
Classe: ARE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-02-10
Data de publicação: 2022-02-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de agravo cujo objeto é decisão que negou seguimento a recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul, assim ementado:



    “APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA AMBIENTAL – OBRIGAÇÃO DE FAZER E NÃO FAZER – REPARAÇÃO DE ÁREA DEGRADADA – MANTIDA – ADESÃO AO PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO AMBIENTAL – AUSÊNCIA DE PERDA DE INTERESSE PROCESSUAL – INDENIZAÇÃO PECUNIÁRIA – IMPROCEDÊNCIA – SENTENÇA PARCIALMENTE RETIFICADA – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 



    1. A atual ordem constitucional estabeleceu, mediante regra inserta em seu art. 225, primazia ao meio ambiente, sendo certo que a prática de desmatamento fica condicionada à autorização ou anuência do órgão competente. 



    2. Para a caracterização da responsabilidade civil por dano ao meio ambiente, não se leva em consideração a culpa ou dolo do agente, mas tão somente a comprovação do evento danoso, a conduta lesiva e o nexo causal entre ambos, configurando responsabilidade objetiva. 



    3. Conforme entendimento consagrado pelo STJ, a cumulação da condenação em obrigação de fazer ou não fazer e indenização pecuniária, por dano ambiental, relaciona-se com a impossibilidade de recuperação total da área degradada. 



    4. Sendo determinada a regeneração da área desmatada, bem como em razão da ausência de comprovação da ocorrência do dano com impacto significativo, não há se falar em reparação civil. 



    5. Recurso conhecido e parcialmente provido.”



    O recurso extraordinário busca fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal. A parte recorrente alega violação aos arts. 5º, V; e 225, § 3º, da CF.



    O recurso não deve ser provido, tendo em vista que, para divergir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário o reexame dos fatos e do material probatório constante dos autos, assim como a análise da legislação infraconstitucional aplicada ao caso, procedimentos inviáveis neste momento processual. Nesse sentido, cito o seguinte precedente:



    “EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INTERPOSIÇÃO EM 14.3.2017. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. CONTRUÇÃO EM ÁREA DE PRESERVAÇÃO. DANO AMBIENTAL. DISCUSSÃO SOBRE COMPROVAÇÃO. SÚMULA 279. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DO FUNDAMENTO DA DECISÃO AGRAVADA. ART. 1.021, §1º, CPC, E ART. 317, § 1º, do RISTF. 1. É ônus do recorrente impugnar de modo específico os fundamentos da decisão agravada, nos termos do art. 1.021, § 1º, CPC. 2. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4º, CPC. Inaplicável o artigo 85, § 11, CPC, por se tratar de recurso oriundo de ação civil pública.” (RE 947100 AgR, Rel. Min. Edson Fachin)



    “EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INTERPOSIÇÃO EM 22.06.2020. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DANO AMBIENTAL NÃO CONFIGURADO. RECURSOS MINERAIS. REPARAÇÃO. VALIDADE DE GUIA DE UTILIZAÇÃO. PRAZO DE RENOVAÇÃO. REQUISITOS LEGAIS. PORTARIA DGDNPM 144/2007. CÓDIGO DE MINERAÇÃO. ALEGADA AFRONTA AO ART. 176, § 1º, DA CF. NECESSIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS E DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279 DO STF. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. O Tribunal de origem, ao apreciar a matéria à luz das normas infraconstitucionais pertinentes ao caso (Portaria DGDNPM 144/2007 e Código de Mineração), entendeu que a inobservância do prazo implicaria somente nas sanções de advertência, multa ou caducidade do título minerário, mas não em ressarcimento, de modo que a ofensa à Constituição, se existente, seria reflexa e indireta, o que inviabiliza o processamento do recurso extraordinário. 2. Eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo Colegiado a quo, que se fundamentou na ausência de configuração de exploração clandestina e de dano ambiental, por considerar que o ato foi lavrado pela União e que o atraso no requerimento da renovação da guia de autorização se trata de mera irregularidade, demandaria o exame das provas dos autos, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, tendo em vista a vedação contida na Súmula 279 do STF. 3. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC. Inaplicável o artigo 85, § 11, CPC, por se tratar de recurso oriundo de ação civil pública.” (RE 1253505 AgR, Rel. Min. Edson Fachin)



     



    Diante do exposto, com base no art. 932, IV e VIII, c/c o art. 1.042, § 5º, do CPC/2015, e no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego provimento ao recurso. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não é cabível, na hipótese, condenação em honorários advocatícios (arts. 17 e 18, Lei nº 7.347/1985).



    Publique-se. 



          Brasília, 10 de fevereiro de 2022. 



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO 



Relator